Tribunal: TJES
Processo: 5001865-74.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001865-74.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMO TEIXEIRA BARBOSA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001865-74.2024.8.08.0020

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDIMO TEIXEIRA BARBOSA

RECORRIDO(A):
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

C
onheço do
r
ecurso interposto
, pois, ainda que não a
presente a
denominação correta, levando em conta princípio da fungibilidade, da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais,
torna-se pertinente receber o
presente Recurso de Apelação como Inominado.
Ressalto que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.o 9.099/1995.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO LAVRADA POR ÓRGÃO DIVERSO (DER-RJ). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
EDIMO TEIXEIRA BARBOSA
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES. A demanda decorre da pretensão autoral de anular o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2023-40417, sob a alegação de vício na notificação do auto de infração nº X37529587, lavrado pelo DER-RJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a legitimidade passiva do DETRAN/ES, argumentando que a autarquia estadual foi responsável pela instauração do processo de suspensão e pelo indeferimento da defesa administrativa, devendo responder pelos vícios do procedimento, pugnando pela reforma da sentença e aplicação da teoria da causa madura para anular o processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
,

considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei n.o 9.099/1995).

4
.
A controvérsia cinge-se à legitimidade do DETRAN/ES para responder por ação anulatória de penalidade de suspensão do direito de dirigir, quando o fundamento da nulidade é a ausência de notificação do auto de infração lavrado por órgão distinto (DER-RJ).

5.
A r. sentença de primeiro grau não merece reparos.

6
. Compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Infração que deu ensejo ao processo de suspensão foi lavrado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ).

7. A causa de pedir do Recorrente repousa na alegação de ausência de notificação da autuação (NAIT), o que teria impedido a indicação do condutor. Ocorre que a competência para expedir notificações, julgar a consistência do auto de infração e apreciar a defesa prévia referente à multa é exclusiva do órgão autuador, nos termos do art. 281 do Código de Trânsito Brasileiro.

8. O DETRAN/ES, na qualidade de órgão executivo de trânsito de registro da CNH, ao instaurar o processo de suspensão (PSDD), atua de forma vinculada à pontuação inserida no sistema pelo órgão autuador. Não possui o Recorrido competência legal, tampouco acesso aos sistemas internos do DER-RJ, para verificar a regularidade da expedição das notificações postais da infração originária ou para anular ato administrativo praticado por autarquia de outro ente federativo.

9. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que o DETRAN é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que visa a desconstituição de multas impostas por outro órgão (como o DER), ainda que tais multas tenham culminado na suspensão do direito de dirigir. Destaco o precedente corretamente citado na sentença (REsp 1.293.522/PR).

10. Portanto, se o vício alegado está na origem (falta de notificação pelo DER-RJ), a ação deve ser proposta contra o DER-RJ. O cancelamento do PSDD pelo DETRAN/ES seria mera consequência lógica da anulação do auto de infração, mas o DETRAN/ES não pode ser compelido a defender a legalidade de um ato que não praticou.

11. Inaplicável, in casu, a teoria da causa madura para julgamento de mérito, uma vez que a parte legítima para contestar a alegação de falta de notificação (DER-RJ) não integra a lide, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

12. Assim, a manutenção da sentença de extinção por ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
4
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)